Tribunal: TJSP
Processo: 2150416-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de restituição de quantia paga c/c indenização por danos materiais e morais. Tutela cautelar de urgência concedida parcialmente para ordenar à ré/agravante, o adimplemento das parcelas do financiamento do veículo, sob pena de multa no valor de R$1.200,00 a cada parcela inadimplida. Insurgência contra o deferimento. Não acolhimento. Veículo que apresentou defeito no

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de restituição de quantia paga c/c indenização por danos materiais e morais. Tutela cautelar de urgência concedida parcialmente para ordenar à ré/agravante, o adimplemento das parcelas do financiamento do veículo, sob pena de multa no valor de R$1.200,00 a cada parcela inadimplida. Insurgência contra o deferimento. Não acolhimento. Veículo que apresentou defeito no motor dentro do prazo concedido em garantia (90 dias). Decisão liminar que deve ser mantida diante dos fatos constantes dos autos. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2150416-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante GR
COMERCIO DE AUTOS E MOTOS EIRELI, é agravado PAULO LIMA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150416-48.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA : SANTO ANDRÉ - 3a VARA CÍVEL
(Juiz Dr. Flávio Pinella Helaehil)
AGRAVANTE : GR COMERCIO DE AUTOS E MOTOS EIRELI
AGRAVADO : PAULO LIMA DE SOUZA
VOTO no 28.461
Agravo de Instrumento. Ação de restituição de quantia paga c/c
indenização por danos materiais e morais. Tutela cautelar de
urgência concedida parcialmente para ordenar à ré/agravante, o
adimplemento das parcelas do financiamento do veículo, sob
pena de multa no valor de R$1.200,00 a cada parcela
inadimplida.
Insurgência
contra
o
deferimento.
Não
acolhimento. Veículo que apresentou defeito no motor dentro do
prazo concedido em garantia (90 dias). Decisão liminar que deve
ser mantida diante dos fatos constantes dos autos. Recurso
improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GR
Comércio de Autos e Motos Eireli, tirado contra parte da r. decisão
aqui por cópia a fls. 14/16 fls. 259/261 dos originais que, em autos
de “ação de restituição de quantia paga c/c indenização por danos
materiais e morais”, dentre outras deliberações, deferiu “parcialmente
a tutela de urgência para ordenar à corré, GR COMERCIO DE
AUTOS E MOTOS EIRELI (nome fantasia: Magalhães Multimarcas), o
adimplemento das parcelas do financiamento do veículo de placas:
EFY-1011, a partir desta data até ulterior deliberação judicial, sob
pena de multa que arbitro em R$1.200,00 a cada parcela inadimplida”
(grifos no original).
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150416-48.2020.8.26.0000 -Voto no
3
a final, o seu provimento para “REVOGAR e tornar sem efeito a
determinação que, DE OFICIO, ordenou à ré, GR COMERCIO DE
AUTOS E MOTOS EIRELI ora AGRAVANTE efetuar o pagamento das
parcelas do financiamento do veículo de placa EFY-1011, a partir da
data do prolator da r. decisão agravada, qual seja 29/04/2020, até
ulterior deliberação judicial, sob pena de pagamento de multa,
arbitrada de oficio em R$1.200,00” (fl. 7 grifos no original).
Com a inicial vieram os docs. de fls. 8/116.

É o relatório do necessário.
O presente recurso comporta imediato julgamento,
dispensada a intimação das partes, porque desnecessária.
Insurge-se a agravante contra parte da r. decisão do d.
magistrado que deferiu parcialmente a tutela de urgência para ordenar
à ré/agravante, o adimplemento das parcelas do financiamento do
veículo, até ulterior deliberação judicial, sob pena de multa no valor de
R$1.200,00 a cada parcela inadimplida.
Não assiste razão à agravante, mantida integralmente a
r. decisão recorrida.
Na hipótese em exame, apesar de poder-se entender
até de forte a argumentação dela agravante, o certo é que não se
verifica, nos autos, a possibilidade da revogação da tutela antecipada
concedida, ante a ausência dos elementos necessários ao seu
indeferimento. Além disso, não ficou evidenciado o risco iminente de
dano irreparável ou de difícil reparação dela agravante.
A tutela antecipada, para sua concessão, depende da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150416-48.2020.8.26.0000 -Voto no
4
presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito,
bem como de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(fumus boni iuris e periculum in mora), sobretudo em face da
possibilidade de aplicação apenas em situações excepcionais.
E, pelo que se extrai dos autos, inexistem elementos a
permitir, em princípio, a revogação da liminar que ordenou o
adimplemento das parcelas do financiamento do veículo, até ulterior
deliberação judicial.
Pelo que se extrai do documento de fls. 104/106 -
Recibo de Sinal e Princípio de Pagamento datado de 02/12/2019 a
agravante vendeu ao agravado, um veículo de marca Mitsubishi
(MMC) L200 Sport 4x4 HPE, Placa EFY-1011, Ano 2005, Combustível
Diesel, Cor Preta, Renavam no 866114602, concedido o prazo de 90
dias de garantia para motor e câmbio, ou 3.000 Km, valendo o que
primeiro vencer.
Alega o agravado que, em 02/02/2020 o veículo
apresentou defeito, sendo levado para uma oficina mecânica, onde foi
constatado que o bloco do motor estava trincado, com diversos outros
componentes internos danificados, o que exigiria a substituição
integral por um novo motor, com o descarte do original. Diz que após
várias tentativas amigáveis, a agravante quedou-se inerte, eximindo-
se de sua responsabilidade.
Dessa forma, a recorrente não demonstrou, nesta fase e
de forma satisfatória, que, caso mantida a decisão, haverá
possibilidade dela agravante sofrer prejuízo irreversível, ensejando,
apenas, mera aparência que ainda representa dúvida na convicção do
Julgador, não permitindo a firme conclusão de que a realidade fática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150416-48.2020.8.26.0000 -Voto no
5
possa ser como é descrita.
Anoto, por oportuno, que bem andou o MM. Juiz a quo
ao deixar consignado que:
“Aduz o autor que adquiriu, na data de 02/12/2019, o
veículo descrito na inicial da corré, GR COMERCIO DE AUTOS E
MOTOS EIRELI (nome fantasia: Magalhães Multimarcas) e o segundo
corréu, BANCO PAN S.A., financiou parte do valor do referido bem
mediante garantia (alienação fiduciária), sendo-lhe conferido pela
primeira corré garantia de 90 (noventa) dias ou 3.000 (três mil)
quilômetros para motor e câmbio (pg. 69). Na data de 02/02/2020, em
viagem para a cidade de Três Barras SC (local de trabalho do autor),
o veículo apresentou problemas, sendo constatado que seria no motor
(pg. 102), e mesmo sendo comunicada acerca dos defeitos
apresentados e a garantia concedida, a primeira corré não solucionou
os problemas.
Em razão dos problemas enfrentados e a inércia da
primeira corré, pugna o autor pela rescisão do contrato alegando vício
oculto e, consequentemente, a devolução de valores e indenização
por dano moral.
Anoto que o veículo está parado no domicílio do autor,
não sendo possível utilizá-lo aos fins a que se destina, notadamente
em razão da garantia oferecida que não foi cumprida pela vendedora
do bem, sendo que a instituição financeira não participou da avença
firmada entre o autor e a corré relativamente à garantia.
Nessa toada, à vista das alegações do autor que são
corroboradas pelos documentos juntados, bem ainda a probabilidade
do direito invocado e o perigo de dano e risco ao resultado útil do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150416-48.2020.8.26.0000 -Voto no
6
processo, defiro parcialmente a tutela de urgência para ordenar à
corré, GR COMERCIO DE AUTOS E MOTOS EIRELI (nome fantasia:
Magalhães
Multimarcas),
o
adimplemento
das
parcelas
do
financiamento do veículo de placas: EFY-1011, a partir desta data até
ulterior deliberação judicial, sob pena de multa que arbitro em
R$1.200,00 a cada parcela inadimplida”.
Desse modo, a r. decisão recorrida está fundamentada e
deve prevalecer.
Finalmente, qualquer outra discussão acerca da matéria
alegada, deve ser debatida em sede própria, não no âmbito deste
agravo de instrumento.
Nesse
sentido,
o
ilustre
Desembargador
RUY
COPPOLA já deixou consignado que "...é inadmissível, nesta
instância, qualquer discussão atinente ao mérito, sob pena do agravo
ganhar feições e ressonâncias que não lhe são próprias ou inerentes
à sua natureza. Seu exame, em sede de agravo, implicaria na
antecipação da prestação jurisdicional pelo órgão ad quem, colidindo
com as normas processuais existentes (Juiz Renato Sartorelli, ao
examinar caso semelhante no Agravo de Instrumento no 598.739-0/2)"
(Agravo de instrumento no 797.697-0/7, j. 29.5.03).
Dessa forma, sem razão a agravante, fica mantida a r.
decisão recorrida tal como lançada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator